Tribunal: TJMT
Processo: 0007587-88.2017.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007587-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 779.666.358-72 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE MATOS NASCIMENTO - CPF: 041.654.041-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 779.666.358-72 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL –
HOME CARE
– NEGATIVA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ADESÃO DE MANEIRA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – FRAGILIDADE DO CONSUMIDOR – ESTADO GRAVE – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MAJORAÇÃO – JULGADO DA CÂMARA EM CASO ANÁLOGO – PARÂMETRO – MULTA COMINATÓRIA – CARÁTER DE PERSUASÃO – AUSÊNCIA DE FUNÇÃO INDENIZATÓRIA – ORDEM CUMPRIDA POR BLOQUEIO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS – AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – AMBOS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1-
“As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Havendo dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Precedentes: AgInt no REsp 1791534/SP, 4ª Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no AREsp 987203/RJ, 4ª Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no AREsp 1450491 / RJ, 3ª Turma, DJe 12/06/2020; e REsp 1766181/SP, 3ª Turma, DJe 13/12/2019.” [...] “Da mesma forma, as Turmas de Direito Privado do STJ entendem que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes: AgInt no AREsp 1.106.509/RJ, 3ª Turma, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.647.519/CE, 4ª Turma, Dje de 13/10/2017; e REsp 1721705/SP, 3ª Turma, DJe de 06/09/2018. [...]”
(STJ - AREsp: 1689515 MA 2020/0085595-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/08/2020).

2- No arbitramento do valor da compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

3- A multa cominatória tem natureza persuasória, e não de indenização à parte contrária. O que se busca com ela é o cumprimento da ordem judicial, e, no caso dos autos, a ordem foi cumprida, mesmo que indiretamente, por outro meio coercitivo, não sendo justa a imposição de dois meios coercitivos ao cumprimento de uma única ordem, a considerar que as
astreintes
, neste caso, serviriam apenas para enriquecimento da parte.

4- Os juros de mora incidem
“desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”
(AgInt no AREsp 1264303/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).

5- Quanto à correção monetária, deve-se aplicar a Súmula 362 do STJ, no sentido de que
“incide desde a data do arbitramento.”
(Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

6- Nos termos do entendido pelo STJ,
“em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

(AgInt no AREsp 1479862/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020